Tribunal: TJDFT
Processo: 0722261-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0722261-48.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: JOSE MILTON CAMELO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de JOSÉ MILTON CAMELO FILHO: Tendo em vista que o objetivo do exequente é a procura por bens passíveis de penhora, entendo que a DIMOF e a DECRED revelam-se inúteis, uma vez que, nas referidas declarações, somente constará informação a respeito da movimentação financeira e das operações efetuadas com cartão de crédito da parte executada. Ante o exposto, indefiro os pedidos da parte exequente. Por fim, fica a parte exequente intimada a indicar bens à penhora no prazo de cinco dias. Inerte, façam os autos conclusos para suspensão do processo nos termos do art. 921 inciso III do CPC. (...) Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do NCPC. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Registro, ainda, que é atribuição da parte interessada diligenciar junto aos Cartórios Extrajudiciais por outros bens penhoráveis antes de solicitar atuação do Poder Judiciário. O Agravante sustenta que o esgotamento de todos os meios de localização de bens penhoráveis justifica a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED. Salienta que as consultas podem demonstrar a real situação financeira do Agravado, uma vez que há indícios de que trabalha na informalidade. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED em observância aos PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE e aos precedentes deste Egrégio Tribunal”. Preparo recolhido (IDs 17592444 e 17592445). É o relatório. Decido. As informações acessíveis por meio dos sistemas DIMOF e DECRED não espelham a situação patrimonial da parte e assim não se revelam úteis à execução. Trata-se de quebra de sigilo de dados incompatível com o objetivo da execução. Não se divisa, pois, a probabilidade do direito da Recorrente (fumus boni iuris). Do mesmo modo não há risco de dano (periculum in mora), tendo em vista que, pelo teor da decisão agravada, não é possível concluir pelo risco de arquivamento ou extinção do feito até o julgamento do recurso. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator